Tribunal: TJPA
Processo: 0089806-98.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089806-98.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: WILDENYRA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância aceito pela jurisprudência, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

Apelante afirma que não deu causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. No entanto as situações pontuadas fazem parte do risco de sua própria atividade.

3-

É devida a correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta, durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente
.

4-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

5-

Recurso conhecido e provido em parte.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes os pedidos autorais, tendo como apelada a requerente,
WILDENYRA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA.

A autora firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Mistral Residence” (unidade 2402), com prazo de conclusão da obra em Outubro de 2010, com possibilidade de prorrogação. Contudo, o imóvel somente foi entregue cerca de 02 (dois) anos depois.

A sentença
condenou a ré a pagar a autora, a título de Lucros Cessantes, o valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel. Também condenou a ré a restituir a autora, em dobro, os valores acrescidos ao saldo devedor a partir de 04/11, bem como a pagar o valor de R$10.000,00 de indenização pelos danos morais causados.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso aduzindo que a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Alega que não deu causa ao atraso na obra, que teria ocorrido por fatores alheios a sua vontade.

Também afirma ser correta a incidência de correção monetária ao saldo devedor, até o efetivo pagamento. Finalmente, afirma que não praticou nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano moral. Ao final, pugnou pelo total provimento do recurso.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, solicitando a manutenção da sentença.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão apenas em parte à recorrente.

A apelante afirma que não deu causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. Por conta disso, alega que não deve responder pelos prejuízos causados à autora.

Ocorre que as situações pontuadas fazem parte do risco da própria atividade desempenhada pela apelante. No contrato firmado entre as partes, já havia a previsão de um prazo extra de tolerância para a entrega do empreendimento, justamente para resguardar as rés quanto às questões capazes de gerar atraso no cronograma da obra.

O juízo de primeiro grau inclusive ponderou que esse lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Assim, não merece a sentença qualquer reforma quanto a essa matéria.

Por outro lado, entendo que assiste razão à recorrente quanto à incidência de correção monetária ao saldo devedor, até o efetivo pagamento.

No caso em questão ocorreu um caso típico de atraso de obra, não havendo situações excepcionais suficientes para configurar a má-fé da empresa apelada, a ponto de afastar a incidência da correção monetária.

Nesse sentido, entendo que deve ser aplicado o entendimento majoritário do STJ, que considera que
é devida a correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta, durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. DEVIDA. PRECEDENTES. 1. É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente. Precedente: AgInt no AREsp 677.950/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe de 20/03/2017. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1216865 MA 2017/0322090-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2018)

Em seguida, a apelante alega que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirma que em nenhum momento nos autos a apelada demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010.(...)

Finalmente, quanto à condenação da requerida a pagar indenização pelos danos morais causados, no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais), entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que tinha como prazo o mês de outubro de 2010, mas só ocorreu de fato em dezembro de 2012. Ou seja, o imóvel só foi entregue cerca de dois anos após a data originalmente prevista.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

Assim, também não merece a sentença qualquer reforma quanto à questão ventilada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas

para afastar a condenação da ré à restituição em dobro dos valores acrescidos ao saldo devedor a partir de 04/2011, por considerar devida a correção monetária do saldo devedor mesmo no período de mora da construtora, nos termos da fundamentação. Mantenho a sentença em todos os seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/05/2024